Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740286-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZIO ROCHA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELÍZIO ROCHA JÚNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 0740286-36.2025.8.07.0000, indeferiu o pedido de produção de prova feito pela parte ora agravante. Despacho de ID 76466841 intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ela peticionado no ID 76926140 afirmando que a decisão inverteu o ônus probatório e pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 248315326 dos autos originários: Trata-se de requerimento formulado pelo réu Elizio Rocha Júnior. Em síntese, o réu pleiteia a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a decisão que declinou a competência para a Justiça Federal, sob o argumento de que a remessa dos autos à Justiça Estadual estaria condicionada à preclusão da decisão proferida pelo juízo federal originário. Requer, ainda, a produção de prova pericial e testemunhal, com o objetivo de demonstrar que não contribuiu para a conduta que ensejou o ajuizamento da presente ação de improbidade administrativa. É o relatório. Passo à decisão. Quanto à alegação de nulidade dos atos praticados por este juízo após o recebimento dos autos remetidos pela Justiça Federal, não há providência a ser tomada, tendo em vista o já decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no Agravo de Instrumento no 0751994-20.2024.8.07.0000. No que tange ao pedido de produção de provas, cumpre destacar que o juiz é o destinatário da prova e, desde que o faça de forma fundamentada, pode indeferir aquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso implique violação às garantias constitucionais. Assim, indefiro o pedido de produção de provas formulado pelo réu Elizio Rocha Júnior, por serem desnecessárias, considerando que a condenação criminal transitada em julgado faz coisa julgada quanto à materialidade e à autoria, com reflexos inclusive nas esferas cível e administrativa. Sobre o tema, embora o §4o do art. 21 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com redação dada pela Lei no 14.230/2021, trate expressamente da absolvição, é pacífico na doutrina e na jurisprudência majoritária o entendimento de que a condenação criminal também faz coisa julgada quanto à materialidade e à autoria, desde que os fatos sejam os mesmos e haja identidade entre os elementos objetivos e subjetivos da conduta. Tal entendimento decorre da busca pela verdade real no processo penal e da impossibilidade de rediscussão de fatos já reconhecidos judicialmente com trânsito em julgado. Em consonância com o entendimento anteriormente exposto, destaca-se o disposto no artigo 985 do Código Civil, que assim estabelece: "A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal." No que se refere especificamente ao exame grafotécnico requerido, esclareço que a prova já foi produzida no processo penal, sob o crivo do contraditório, tendo o juízo criminal se manifestado expressamente sobre ela na sentença proferida nos autos do processo no 2006.06.1.013399-7, que tramitou na Vara Criminal de Sobradinho. Consta da referida decisão: "O laudo de exame grafoscópico de fls. 820/825 demonstra que as assinaturas dos acusados HÉLIO PASSADORE e NEIDE FURTADO DA SILVEIRA, lançadas na petição inicial da ação de cobrança (fls. 14 do apenso 01) e nos substabelecimentos de fls. 16 e 20 do apenso 01 foram falsificadas, a revelar dolo desde o início por parte do corruptor." Assim, os pedidos são protelatórios e desnecessários, ficando desde já o réu advertido que a reiteração implicará na aplicação da penalidade de litigância de má-fé. Diante disso, considerando que o Ministério Público já apresentou seus memoriais, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação dos memoriais pelos réus, o qual teve início com a publicação do ato no DJEN em 29/08/2025. Observe-se a correta intimação da Defensoria Pública. Após, voltem os autos conclusos para sentença, ocasião em que será proferida decisão de suspensão do feito, conforme determinado pelo TJDFT no Agravo de Instrumento no 0751994-20.2024.8.07.0000. Por ora, publique-se para ciência das partes. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso específico dos autos, a parte sustenta a necessidade de realização de perícia grafotécnica, entretanto, observa-se que tal matéria pode ser analisada em sede de apelação, sem que isto cause qualquer dano às partes, motivo pelo qual entendo que não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 15:50:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador